Tribunal: STF
Processo: ARE 1498975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROMOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. ESTABILIDADE FINANCEIRA. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 68, § 1º, XXX, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL DE CAMARAGIBE Nº 112/92. PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS COMPROVADO. DIREITO A ESTABILIDADE FINANCEIRA. REPERCUSSÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1 - A ausência de requerimento na via administrativa não obsta o direito da parte ingressar em juízo, haja vista a Constituição Federal estabelecer o livre acesso ao Poder Judiciário, preconizando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF). Preliminar de falta de interesse agir rejeitada.



    2 - O cerne da demanda recursal consiste em definir se a parte autora, servidora do Município de Camaragibe, faz jus à incorporação da gratificação de difícil acesso aos seus proventos de aposentadoria à título de estabilidade financeira.



    3- A inconstitucionalidade formal de dispositivo da Lei Orgânica em razão de vício de iniciativa, de competência privativa do Poder Executivo, em matéria de regime jurídico dos servidores públicos, já foi exaustivamente debatida neste Eg. Tribunal e reconhecida, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal.



    4- Com efeito, deve ser analisado o caso, que versa sobre o pleito de incorporação da gratificação de difícil acesso, à luz do disposto no art. 73 da Lei n.º 112/92 (Regime Jurídico Único do Município de Camaragibe).



    3 - Da análise detida das fichas financeiras carreadas aos autos, constata-se que a servidora percebeu a Gratificação de Difícil Acesso por mais de 05 (cinco) anos ininterruptos, logo, demonstrou, de forma incontroversa, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 73 da Lei Municipal nº 112/92.



    4 - Afastada a tese vertida no apelo do ente municipal de inconstitucionalidade do art. 73 da Lei Municipal nº 112/92 que prevê a estabilidade financeira de qualquer gratificação, inclusive aquelas que não compõem a base de cálculo para contribuição previdenciária, pois se mostra em contrariedade ao entendimento fixado, em feitos análogos, por este TJPE, segundo o qual a inexistência de contrapartida contributiva é de exclusiva responsabilidade do Município, não podendo ser prejudicado terceiro de boa fé.



    5 – Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo do ente público, em ordem a confirmar a sentença que reconheceu o direito da autora, a partir da sua aposentadoria, à estabilidade financeira da gratificação de função descrita na inicial.



    6- Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 e 249 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente